Tribunal: TJDFT
Processo: 0808133-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ADESÃO AO SNE. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E PONTUAÇÕES. PRAZO DE 30 DIAS. ART. 257, §7o DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, os quais visavam a declaração de nulidade dos Autos de Infração no FT00544801 e no SA03584302, por suposta ausência de notificação de autuação, bem como a transferência da pontuação das infrações para o prontuário do segundo autor.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões no ID 70945606.
3. À luz do artigo 282-A do Código de Trânsito e da Resolução Contran 931/2022, que revogou as Resoluções 622/2016 e 636/2016, é de exclusiva responsabilidade do usuário o acesso ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, uma vez que, independentemente do acesso, prevalecem, para todos os efeitos, os prazos estabelecidos nas notificações, informativos, comunicados e documentos nele disponibilizados.
4. No caso, restou comprovado nos autos que o recorrente, em 18/09/2020, aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), conforme ID 70945593. As infrações de trânsito foram cometidas nas datas de 03/01/2023 e 22/05/2023, quando o recorrente titular do veículo já havia aderido ao SNE.
5. Não há que se falar em eventual cerceamento de defesa, pois, como narrado pelo próprio recorrente, titular do veículo, o mesmo trocou de aparelho celular e não baixou o aplicativo de acesso ao SNE no novo dispositivo, o que fez com que, supostamente, não tivesse acesso às notificações que lhe foram enviadas pela Autarquia de Trânsito. Desse modo, eventual prejuízo que tenha suportado é de sua própria responsabilidade, não havendo qualquer irregularidade ou ilegalidade nas notificações realizadas pela Autarquia de Trânsito.
6. Quanto à transferência de pontuação, o artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
7. O prazo constante do referido artigo corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal.
8. No entanto, os atos administrativos que geraram as infrações gozam de presumida legitimidade, de modo que eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações dos autores, não sendo suficiente a mera declaração do autuado e anuência do apontado infrator.
9. Nesse norte, a pretensa transferência de pontuação deveria estar precedida de robustas evidências sobre o real condutor do veículo, por ocasião da prática das infrações de trânsito, sobretudo diante do reconhecimento da regularidade dos procedimentos administrativos.
10. Como pontuado na sentença, constatou-se a ausência de provas robustas nos autos que demonstrem, de forma inequívoca, que o infrator tenha sido a pessoa indicada pelo requerente. A simples declaração não é suficiente para elidir a presunção de veracidade decorrente do ato administrativo, o qual, conforme a legislação aplicável, gera presunção de regularidade e autenticidade dos registros realizados.
11. Outrossim, a segurança jurídica recomenda a exauriente produção probatória acerca do efetivo condutor do veículo ao tempo das infrações, e das circunstâncias de não ter sido procedida a modificação do condutor-infrator na fase administrativa e em período logo seguinte, especialmente porque o proprietário do automotor (ou responsável pelas multas e pontuações respectivas) recebeu as notificações das autuações e das penalidades a tempo e modo.
12. Assim, nesse panorama de ausência de prova robusta de que o veículo seria conduzido pelo segundo requerente, e de inexistência de evidências de irregularidade nos procedimentos administrativos, tem-se por irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.
13. Por fim, deixa-se de analisar o pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé por não haver na sentença recorrida qualquer condenação nesse sentido.
14. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
15. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.